Tribunal: TJMT
Processo: 1001024-80.2021.8.11.0017
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001024-80.2021.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Troca ou Permuta]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALTER BORGES - CPF: 341.783.858-44 (APELANTE), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), TONYPORTT FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 702.248.891-68 (APELADO), LEANDRO FREIRE DE SOUZA - CPF: 012.577.791-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou erro material. Pretensão de rediscussão do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de rescisão de contrato de permuta de propriedades rurais cumulada com danos morais e lucros cessantes. O embargante alegou omissões quanto à análise de áudios e matrícula do imóvel, erro de fato e ausência de consideração sobre inadimplência contratual e alienação irregular do imóvel.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se os elementos trazidos nos embargos justificam a atribuição de efeitos infringentes.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou de forma adequada as alegações e provas apresentadas, concluindo que os documentos anexados, como mensagens de WhatsApp, boletim de ocorrência e matrícula do imóvel, não demonstram robustamente o inadimplemento contratual ou a alienação irregular das propriedades.
4. Os áudios mencionados pelo embargante foram analisados como insuficientes para alterar o julgamento, e o erro de fato apontado não se configura, pois as provas foram devidamente consideradas.
5. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica em afirmar que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à substituição do julgado por mera discordância da parte.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são inadmissíveis para rediscutir o mérito da decisão ou substituir o entendimento do colegiado, salvo para sanar omissões, contradições ou erros materiais devidamente demonstrados."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I e II; art. 966, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13/09/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos
por

VALTER BORGES
contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 1001024-80.2021.8.11.0017
, por ele interposto
.

O embargante alega a existência de omissões e erro de dato no acordão argumentando que não foi analisada a matricula atualizada, além do que não analisou os áudios e documentos adicionais não foram devidamente analisados.

Ainda que o acórdão deixou de considerar a inadimplência contratual do embargado e a alienação irregular do imóvel a terceiros.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e, excepcionalmente, atribuir-lhes efeitos infringentes, reformando o julgado para reconhecer a rescisão do contrato e a restituição do imóvel.

Nas contrarrazões o embargado pede o não conhecimento dos embargos de declaração por se tratar de pedido de reconsideração e no mérito o não provimento (cf. Id. n. 256582695)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Valter Borges
, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta nos autos de ação de
rescisão de contrato de permuta de propriedade rural cumulada com danos morais e lucros cessantes
, mantendo a sentença que julgou improcedente a demanda.

O acórdão está assim ementado:

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Rescisão de contrato de permuta de propriedade rural. Revelia. Presunção relativa. Prova insuficiente. Improcedência mantida.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão de contrato de permuta de imóveis rurais, cumulada com danos morais e lucros cessantes, formulados pelo apelante. Alegação de inadimplemento do apelado e alienação das propriedades permutadas sem formalização.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o inadimplemento contratual e a alienação das propriedades rurais foram comprovados pelos documentos apresentados, considerando os efeitos da revelia aplicada ao apelado.

III.
Razões de decidir
3. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos, mas as provas apresentadas, como mensagens de WhatsApp e boletim de ocorrência, não são robustas o suficiente para comprovar o descumprimento contratual ou a alienação indevida dos imóveis.
4. O apelante solicitou o julgamento antecipado, renunciando à produção de outras provas, o que inviabilizou a alegação de cerceamento de defesa.

IV.
Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "A presunção relativa decorrente da revelia não afasta a necessidade de provas robustas para comprovar o inadimplemento contratual e a alienação de propriedades, sendo insuficiente o conjunto probatório apresentado." (cf. Id. 251789175).

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

O embargante sustenta que o embargado teria alienado a Fazenda Tajuva para terceiros e deixado de cumprir as obrigações contratuais relacionadas ao pagamento de arrendamentos. Contudo, a decisão embargada analisou detidamente as provas apresentadas, concluindo que:

Conforme alega o apelante o contrato de permuta celebrado entre as partes previa a troca da Fazenda Tajuva, de propriedade do apelante, pela Fazenda Três Pontes, pertencente ao apelado, além do pagamento de aluguel no valor de R$ 5.500,00 mensais após o prazo de dois anos de uso e que ainda o apelado, após cumprir parcialmente o contrato, deixou de pagar os aluguéis e alienou as duas propriedades para terceiros, sem realizar a transferência formal do imóvel conforme acordado.

Para comprovar as alegações o apelante juntou aos autos:
i
) contrato de permuta (Id. 234256716);
ii
) boletim de ocorrência (Id. 234256718);
iii
) escritura publica de compra da Fazenda Tajuva (Id. 23425619) e iv) conversas de whatsapp.

Prossigo.

Inicialmente, é importante ressaltar que a revelia gera, de fato, uma presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, conforme o artigo 344 do Código de Processo Civil. No entanto, trata-se de uma presunção relativa, que pode ser afastada diante da fragilidade ou insuficiência das provas apresentadas.

No caso em questão, embora o apelante tenha requerido a aplicação dos efeitos da revelia, o conjunto probatório trazido aos autos é insuficiente para amparar seus pedidos. As provas consistentes em mensagens de WhatsApp e documentos relativos à Fazenda Tajuva, bem como um boletim de ocorrência, não se revelam robustas o suficiente para comprovar o descumprimento das obrigações contratuais por parte do apelado, ou a alienação indevida das propriedades. Em relação à Fazenda Três Pontes, além do contrato de permuta, não há qualquer outro documento nos autos.

As mensagens de WhatsApp entre a Sra. Rossana (mãe do requerente) e o requerido ocorreram entre 27 de agosto de 2019 e 23 de novembro de 2020. Embora existam alguns comprovantes de pagamento, não há provas cabais que indiquem a natureza exata desses pagamentos. Além disso, nas conversas entre o requerente e o requerido, as respostas deste último foram enviadas em formato de áudio, os quais não foram anexados aos autos. (cf. Id. 247609665).

O embargante afirma que a matrícula atualizada do imóvel e os áudios anexados não foram analisados no acórdão. Contudo, verifica-se que o acórdão tratou do tema ao concluir que
não houve demonstração suficiente de inadimplemento ou de alienação irregular dos imóveis
. Além disso, a decisão de improcedência está pautada na fragilidade das provas e na ausência de comprovação de fatos constitutivos do direito do autor, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC.

No tocante aos áudios, não há qualquer demonstração de que estes sejam capazes de modificar o julgamento. O embargante não especifica de que forma esses elementos, já juntados aos autos, foram ignorados ou poderiam alterar o resultado do julgamento.

O erro de fato, nos termos do artigo 966, § 1o, do CPC, ocorre quando a decisão considera inexistente um fato comprovado nos autos ou admite como existente um fato que não ocorreu, desde que não tenha havido controvérsia sobre o ponto. No caso em análise, não há erro de fato no acórdão embargado, pois o contrato de permuta foi reconhecido, mas, não há robustez nas mensagens de WhatsApp e no boletim de ocorrência apresentados, que não substituem documentos formais, como certidões atualizadas ou comprovantes de pagamento.

No tocante aos áudios, não há qualquer demonstração de que estes sejam capazes de modificar o julgamento. O embargante não especifica de que forma esses elementos, já juntados aos autos, foram ignorados ou poderiam alterar o resultado do julgamento.

Assim, o que o embargante busca, na realidade, é
rediscutir o mérito
da decisão, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

No entanto, não se prestam para rediscutir o mérito ou reexaminar provas, salvo em situações excepcionais, nas quais o reconhecimento de vícios processuais resulte na alteração da decisão.

No presente caso, analisando-se o conteúdo do acórdão embargado e as razões apresentadas pelo embargante, verifica-se que
não houve omissão, contradição ou erro material
no julgado. A decisão foi devidamente fundamentada, analisando as provas carreadas aos autos e aplicando corretamente o direito à espécie.

No caso, as alegações do embargante não passa de uma discordância com o teor da decisão, pois a divergência entre o entendimento da parte e o adotado pela Câmara, como é evidente, não configura contradição capaz de justificar a oposição de embargos de declaração.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, Primeira Turma, EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, relator Ministro Gurgel de Faria, data de julgamento 22/11/2021, data de publicação

DJe 14/12/2021)

O Código de Processo Civil em vigor apesar de aparentemente ter alargado o âmbito de cabimento dos embargos de declaração ao discipliná-los no artigo 1.022, não foi, porém, ao extremo de propiciar novo julgamento da causa.

[...] Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 903790/RJ AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de março de 2018).

[...] O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o
decisum
não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. [...]. (STF, Primeira Turma, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2016).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
. [...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2021). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração,
mantendo na íntegra o acórdão embargado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025